Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700466-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE ASSIS SZERVINSK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELLE ASSIS SZERVINSK, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0717041-79.2024.8.07.0016, Ação Anulatória de Ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, em face do Instituto AOCP e do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado a suspensão do ato que a considerou inapta na prova de natação, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição "sub judice", bem como que seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o prosseguimento do ato ilegal praticado pela administração pública, poderá prejudicar a agravante no certame, caso o processo não seja concluído a tempo, uma vez que é fato que o encerramento do concurso se dará antes da conclusão do presente processo. Sustenta como plausibilidade de seu direito a verossimilhança dos fatos alegados, ante as ilegalidades cometidas pelos agravados, antes, durante e após a prova, aos olhos da jurisprudência dominante e as leis de regência. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça a agravante, em razão dos documentos apresentados ID 57287421, ID 52787422 e ID 57287425. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos pje 0717041-79.2024.8.07.0016, verifico que a agravante prestou concurso público para o curso de formação de praças no quadro da Polícia Militar do Distrito Federal, alega que foi aprovada em todas as etapas do concurso público, incluindo a prova objetiva e discursiva, e quando convocada para o teste de aptidão física (TAF), foi supostamente considerada inapta, especificamente, na prova de natação. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade administrativa, decorrentes das etapas do concurso público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Deste modo, verifico a necessidade de contraditório para melhor elucidação dos fatos e fundamentos que ensejaram o pedido liminar da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito